Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701450-77.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE BESERRA APELADO: NEIHILTON ALVES DA SILVA, CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO, PERICLES MORAIS DAS NEVES, ESPÓLIO DE MORGANA LAUANE CALISTO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PERICLES MORAIS DAS NEVES D E C I S Ã O Vistos etc., Em razão da certidão de ID no 22531039, noticiando que a e. Desembargadora VERA ANDRIGHI encontra-se afastada até o dia 05/02/2021, mantenho, nos termos do art. 85 do RITJDFT [1], a competência desta relatoria para processamento e julgamento do presente apelo. Por oportuno, levando-se em consideração que o apelante – LUIZ HENRIQUE BESERRA – conta com 78 anos de idade, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação, consoante preconiza o art. 75 do Estatuto do Idoso. Após, venham à conclusão. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator